Tribunal: TJSP
Processo: 1018973-45.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a necessidade de maior esforço para o desempenho do trabalho, julga-se procedente a ação acidentária.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a necessidade de maior esforço para o desempenho do trabalho, julga-se procedente a ação acidentária.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837144
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018973-45.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
HELIO MAURICIO CAMARGO DO ESPIRITO SANTO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-45.2016.8.26.0577 -Voto no 24.730
2
Voto no 24.730
Apelação no 1018973-45.2016.8.26.0577 (São José dos Campos)
Apelante: Hélio Maurício Camargo do Espirito Santo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presentes o nexo causal e a necessidade de maior esforço para o
desempenho do trabalho, julga-se procedente a ação acidentária.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em
harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os
honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Hélio Maurício Camargo do Espirito Santo foi
julgada improcedente (fls. 465/6).
Inconformado, recorre o autor buscando, em
primeiro lugar, a conversão do julgamento em diligência. No mérito, pede a
inversão da decisão por entender que faz jus à concessão do benefício
pleiteado (fls. 469/74).
A empresa Gerdau S/A foi habilitada como terceira
interessada (fls. 296/7).
Não foram oferecidos contra-arrazoados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-45.2016.8.26.0577 -Voto no 24.730
3
Consigne-se,
de
plano,
que
é
totalmente
desnecessária a realização de nova perícia médica.
Na realidade, a prova até então colhida está
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que o recurso está no caso de
ser provido.
Alega o postulante que trabalhava como operador de
esmeril para a empresa Aços Villares S/A e, em razão das condições
agressivas de seu labor, foi acometido por problemas em seus membros
superiores, o que reduziu sua capacidade laborativa.
Informa prejuízo funcional e pede a concessão do
benefício de auxílio-acidente.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial (fls. 241/55), esclarecimentos (fls.
275/7) e laudo de vistoria (fls. 413/33), a conclusão é a de que o caso
comporta a indenização infortunística.
Com relação ao nexo causal, o engenheiro de
segurança do trabalho, Ivanilton da Silva Lopes, após realizar a vistoria no
local de trabalho do obreiro, constatou: “CONDIÇÕES BIOMECÂNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-45.2016.8.26.0577 -Voto no 24.730
4
RUIM” e “POSTO DE TRABALHO DE ALTÍSSIMA EXIGÊNCIA
PARA MEMBROS SUPERIORES” (fls. 432).
O expert foi enfático ao concluir que: “AS
CONDIÇÕES
E
AS
ATIVIDADES
REALIZADAS
PELO
REQUERENTE TEM NEXO DE CAUSA ENTRE A LESÃO E O
TRABALHO REALIZADO” (fls. 432).
Em que pesem os argumentos ventilados no parecer
do assistente técnico da empresa Gerdau S/A, (fls. 403/12), in casu, acolhem-
se as conclusões lançadas na prova técnica judicial do engenheiro de
segurança do trabalho, Ivanilton da Silva Lopes, cujo laudo foi elaborado sob
o império da imparcialidade.
Quanto à incapacidade, após exame físico dos
membros superiores do trabalhador, o perito, José Elias Amery, constatou:
“Membros tróficos e simétricos, refere limitação de abdução plena da
articulação do ombro direito, manobras propedêuticas específicas negativas;
houve metassimulação sem prejuízo para concluir” (fls. 245).
O médico informou que o autor labora operando
ponte rolante em cabine suspensa desde 2010, apresentou dor no ombro no
primeiro semestre de 2015, operou do ombro direito em 11/2015; os exames
de imagens dos ombros são de conteúdo degenerativo” (fls. 275).
O exame de imagem dos ombros do autor, datado de
20.05.2015, teve como resultado: “Acrômio do tipo I, sem inclinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-45.2016.8.26.0577 -Voto no 24.730
5
anômala significativa. / Discreta reação óssea e capsular hipertrófica marginal
na articulação acrômio-clavicular. / Discreto hipersinal em T2 na Bursa
subacromial /subdeltóide. / Hipersinal em DP no interior do tendão do
supraespinhal. / Tendão do subescapular, do infraespinhal e da cabeça longa
do bíceps de espessura, morfológica e sinal normais. / Pequena quantidade de
líquido na articulação gleno-umeral. / Labrum sem sinais definidos de lesão. /
Estruturas musculares de morfológia e sinal normais. CONCLUSÃO: -
DISCRETA
ARTROPATIA
DEGENERATIVA
ACRÔMIO-
CLAVICULAR.
/
BURSITE
SUBACROMIAL/SUBDELTÓIDE
INCIPIENTE. / TENDINOPATIA DO SUPRAESPINHAL” (fls. 276).
Em assim sendo, embora o médico José Elias Amery
tenha concluído pela inexistência de incapacidade laborativa, é certo que as
lesões diagnosticadas têm relação com o trabalho, conforme ajuste do perito
Ivanilton da Silva Lopes, e vão determinar a necessidade de maior esforço
para o seu desempenho.
Portanto, diante dos elementos apresentados, não há
como negar que o trabalhador está acometido de sequelas acidentárias
passíveis de reparo.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
sendo de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela Lei no
9.528/97, a ser calculado em execução, além do abono anual.
No que tange ao termo inicial, tendo recebido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-45.2016.8.26.0577 -Voto no 24.730
6
obreiro auxílio-doença, o benefício ora concedido deve ser pago a partir do
dia seguinte à sua cessação em 16.06.2016 fls. 227, ou seja, 17.06.2016.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em harmonia com o
enunciado na Súmula no 111, do STJ.
Os juros moratórios são devidos desde a citação,
contados englobadamente até então e, depois, de forma decrescente, mês a
mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-45.2016.8.26.0577 -Voto no 24.730
7
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a concessão do auxílio-
acidente, perfeitamente possível a sua imediata implantação, a qual fica ora
determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 04.06.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito após a
implantação do benefício supra determinada até o julgamento do recurso
especial em referência, aguardando-se nova deliberação em cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-45.2016.8.26.0577 -Voto no 24.730
8
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao apelo de Hélio Maurício Camargo do Espirito Santo, para julgar
procedente a presente ação acidentária, nos moldes acima definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1018973-45.2016.8.26.0577
2. Nome do Segurado
Hélio Maurício Camargo do Espirito Santo
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente
4. DIB
17.06.2016
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Considerando a excepcionalidade das circunstâncias
de trabalho geradas em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus, e
o atual volume de trabalho da Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, cópia do presente servirá como ofício ao INSS,
incumbindo ao autor (segurado) ou ao seu patrono a apresentação na agência
e/ou posto da Previdência Social para seu cumprimento.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator